Tribunal: TJSP
Processo: 1005078-76.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÕES – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
RECURSO DO BANCO RÉU - Arguição de prescrição – Inocorrência - Ação fundada em direito pessoal - Prazo prescricional decenal - Precedentes - Inteligência do artigo 205 do CC;
Tarifa de cadastro - Possibilidade de cobrança assegurada tão

Ementa:
APELAÇÕES – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
RECURSO DO BANCO RÉU - Arguição de prescrição – Inocorrência - Ação fundada em direito pessoal - Prazo prescricional decenal - Precedentes - Inteligência do artigo 205 do CC;
Tarifa de cadastro - Possibilidade de cobrança assegurada tão somente no início do relacionamento entre instituição e consumidor - Matéria pacificada pelo recurso especial repetitivo no 1.251.331/RS, que deu origem à Súmula 566 do STJ – Prova de que o autor já era cliente da instituição financeira há época do ajuste – Afastamento mantido, por motivo diverso;
APELAÇÃO DO AUTOR - Repetição de indébito - Quantias exigidas a título de tarifa de cadastro (diluída nas parcelas mensais) que devem ser objeto de devolução simples – Ausência de caracterização de má-fé – Súmula 159 do STF - Impossibilidade de incidência das mesmas taxas contratadas – Providência que representaria bis in idem - Precedentes jurisprudenciais;
Honorários advocatícios – Pleito de majoração – Possibilidade - Profissional que deve ser remunerado dignamente – Honorários sucumbenciais majorados para R$ 1.000,00, por equidade, dado o valor irrisório da condenação, nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil;
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO BANCO RÉU DESPROVIDO, ACOLHIDO PARCIALMENTE, O DO AUTOR.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000278816
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005078-76.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante ALESSANDRO
FONTES PARRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do banco réu e deram parcial provimento à apelação do autor.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1005078-76.2019.8.26.0297 Jales Voto no 21393
Fls. 2/10
Voto no 21393
Apelação Cível no 1005078-76.2019.8.26.0297
Comarca: Jales
Apelante: Alessandro Fontes Parra
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Maria Paula Branquinho Pini
APELAÇÕES
Ação revisional de contrato bancário de
financiamento de veículo Sentença de parcial procedência
Relação de consumo Súmula 297 do STJ;
RECURSO DO BANCO RÉU - Arguição de prescrição

Inocorrência - Ação fundada em direito pessoal - Prazo
prescricional decenal - Precedentes - Inteligência do artigo 205 do
CC;
Tarifa de cadastro - Possibilidade de cobrança assegurada tão
somente no início do relacionamento entre instituição e consumidor
- Matéria pacificada pelo recurso especial repetitivo no
1.251.331/RS, que deu origem à Súmula 566 do STJ Prova de que
o autor já era cliente da instituição financeira há época do ajuste
Afastamento mantido, por motivo diverso;
APELAÇÃO DO AUTOR - Repetição de indébito - Quantias
exigidas a título de tarifa de cadastro (diluída nas parcelas mensais)
que devem ser objeto de devolução simples
Ausência de
caracterização de má-fé Súmula 159 do STF - Impossibilidade de
incidência das mesmas taxas contratadas
Providência que
representaria bis in idem - Precedentes jurisprudenciais;
Honorários advocatícios Pleito de majoração Possibilidade -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1005078-76.2019.8.26.0297 Jales Voto no 21393
Fls. 3/10
Profissional que deve ser remunerado dignamente Honorários
sucumbenciais majorados para R$ 1.000,00, por equidade, dado o
valor irrisório da condenação, nos termos do art. 85, §8o, do Código
de Processo Civil;
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO BANCO RÉU
DESPROVIDO, ACOLHIDO PARCIALMENTE, O DO AUTOR.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Alessandro Fontes Parra e Banco Bradesco S/A, em face da r. sentença
prolatada às fls. 109/112, pela qual o MM. Juízo da 4a Vara do Foro de Jales,
julgara parcialmente procedente pedido de revisão contratual - financiamento
de veículo.
Apela o autor alegando, em síntese, que a devolução dos
valores indevidamente exigidos deve se dar em dobro, incidindo correção de
acordo com as mesmas taxas de juros previstas na avença. Aduz que tal
providência tem como escopo ressarcir o consumidor, quanto aos prejuízos
sofridos. Defende, ainda, a necessidade de majoração da verba honorária
advocatícia, estimada em R$ 200,00, caso apurada nos termos da r. sentença
(fls. 114/120).
De seu turno, o banco réu recorre sustentando,
preliminarmente, a ocorrência de prescrição, na hipótese trienal. No mérito
discorre, em resumo, que o contrato firmado é ato jurídico perfeito, devendo
ser rigorosamente cumprido. Afirma que o autor teve conhecimento prévio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1005078-76.2019.8.26.0297 Jales Voto no 21393
Fls. 4/10
todos os termos contratados, não recaindo qualquer ilegalidade sobre as
cobranças efetuadas, que encontram consonância com a legislação bancária
vigente e jurisprudência pacífica. Salienta a legalidade da exigência da tarifa
de cadastro.
Contrarrazões da casa bancária ré às fls.158/1712,
ausentes da parte autora.
É o relatório.
Por proêmio, não se acolhe a alegada prescrição suscitada
no apelo do banco réu. Como cediço, o prazo prescricional, na hipótese, é de
dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil. Nesse sentido já decidiu
o C. Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO
REVISIONAL.
CONTRATOBANCÁRIO.
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO
DOS
JUROS.ALEGAÇÃO
DE
QUE
NÃO
RESTOU
COMPROVADA
A EXISTÊNCIA DE ANATOCISMO.
REEXAME
DE
PROVAS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. I.- O
prazo prescricional para as ações revisionais de contrato
bancário, nas quais se pede o reconhecimento da existência
de cláusulas contratuais abusivas e a consequente
restituição das quantias pagas a maior, é vintenário (sob a
égide do Código Civil de1916) ou decenal (na vigência do
novo Codex) pois fundadas em direito pessoal. Precedentes
(...)”. (STJ, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1005078-76.2019.8.26.0297 Jales Voto no 21393
Fls. 5/10
26/04/2011, T3 TERCEIRA TURMA)
No mais, conheço dos recursos, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, para dar parcial provimento ao recurso do
autor e negar guarida à insurgência do banco réu, que passo a analisar por
primeiro, para melhor compreensão do presente julgamento.
Da análise dos documentos acostados às fls. 19/25,
depreende-se que as partes firmaram contrato de financiamento para
aquisição de veículo, a ser pago em quarenta e oito parcelas mensais
prefixadas, em 13.10.2011, típica relação de consumo, nos termos da Súmula
297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Sobre a exigência de tarifas e serviços bancários, cumpre
ressaltar que tal questão foi objeto do julgamento do Recurso Especial
Repetitivo (REsp no 1.255.573/RS), no qual restou firmado que, nos contratos
celebrados a partir de 30.04.2008, há possibilidade de exigir o pagamento de
tarifas e serviços, desde que previstas contratualmente e autorizadas pelo
BACEN (Resolução CMN no 3.518/2007, Circular BACEN no 3.371/2007 e
Resolução CMN no 3.919/2010), o que não afasta a análise, em cada caso, da
legalidade da cobrança.
A tarifa de cadastro (R$ 580,00), que ao reverso do
decidido não se confunde com a “TAC”, foi expressamente firmada no pacto,
havendo autorização para tal cobrança na Resolução CMN no 3.518/2007 e na
Circular Bacen no 3.371/2007, matéria dirimida em recurso especial
repetitivo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1005078-76.2019.8.26.0297 Jales Voto no 21393
Fls. 6/10
“2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente
previstas
em
norma
padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não
mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de
Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de
Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador
da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada
no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira. (REsp no 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, j. 28.08.2013, DJe
24.10.2013).
Demais disso, tal entendimento deu origem à edição da
Súmula 566, editada em 24.02.2016, verbis:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência
da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser
cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira”.
In casu, entretanto, consta do pacto que o autor já era
cliente da instituição financeira, conforme item 24 (agência 28533 conta
corrente 0010087-0), sendo de rigor a manutenção do afastamento da referida
exigência, ainda que por motivo diverso.
Destarte resta desprovido o apelo do banco réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1005078-76.2019.8.26.0297 Jales Voto no 21393
Fls. 7/10
Quando ao recurso da parte autora, andou bem a d.
magistrada a quo, ao estabelecer que para fins de restituição ou compensação,
os valores indevidamente exigidos sejam corrigidos monetariamente a partir
de cada desembolso, com juros a partir da citação, de forma simples.
Com efeito, tal providência se deve ao fato de que,
durante longo período, a abusividade da tarifa de cadastro em contratos de
financiamento foi objeto de controvérsia na jurisprudência, tema pacificado
por ocasião do julgamento do julgamento do Recurso Especial Repetitivo
(REsp no 1.255.573/RS), como já anotado, circunstância que afasta manifesta
má-fé.
Sobre o tema, a Súmula 159 do STF:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às
sanções do art. 1.531 do Código Civil”.
Do mesmo modo, não há se falar em acréscimo quando
da devolução dos valores indevidamente das mesmas taxas de juros
avençadas.
Note-se que não ficou estabelecida condenação quanto a
valor fixo (circunstância que poderia, em tese, desvincular o valor principal
dos juros incidentes), tendo se limitado o r. decisum a declarar, tão somente, a
abusividade da tarifa de cadastro, com os respectivos critérios de correção.
Assim,
se
os
pagamentos
se
perfizeram,
proporcionalmente, mês a mês, é certo que a incidência da correção monetária
e juros de mora, fixados na r. sentença, deverá ser praticada a partir dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1005078-76.2019.8.26.0297 Jales Voto no 21393
Fls. 8/10
respectivos desembolsos.
Melhor explicando, verificado o percentual que a
cobrança reputada como ilegal representa em relação a cada uma das
parcelas, obtém-se o valor inerente (que abarca o principal e os juros
remuneratórios incidentes). É sobre tais valores, nas respectivas datas de
desembolso, que incidem a correção monetária e os juros de mora
determinados na r. sentença.
Portanto, não há se falar em repetição, com aplicação das
mesmas taxas de juros pactuadas, providência que representaria bis in idem,
haja vista que, os valores apurados (como exigidos a maior), já contemplam
tais taxas. Demais disso, o E. STJ também já decidiu quanto à matéria:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
VALORES
COBRADOS
INDEVIDAMENTE.
INDENIZAÇÃO.
JUROS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Consoante entendimento
desta Corte, incide apenas juros legais e correção
monetária na atualização de débito decorrente de
indenização por descontos indevidos em conta corrente,
não podendo ser aplicada as taxas cobradas pela
instituição financeira nos contratos de mútuo. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp
993605/MG, Relator Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 09.06.2009,
DJe 22.06.2009).
Merece reparo a r. sentença quanto aos honorários
advocatícios sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1005078-76.2019.8.26.0297 Jales Voto no 21393
Fls. 9/10
Como cediço, o novo Código de Processo Civil impõe ao
julgador o dever de fixar honorários advocatícios, conforme dispõe o artigo
85, §§ 1o, 2o e 8o, in verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
§
1o
São
devidos
honorários
advocatícios
na
reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na
execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e
o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.
(...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o
juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1005078-76.2019.8.26.0297 Jales Voto no 21393
Fls. 10/10
disposto nos incisos do § 2o.
Portanto,
levando-se
em
conta
os
parâmetros
estabelecidos no dispositivo acima transcrito (que remetem à fixação do
montante dos honorários, por equidade, dado o valor ínfimo da condenação e,
considerada a natureza alimentar da verba, o trabalho realizado e o esforço
desenvolvido pelo patrono da parte autora, tem-se que os honorários
sucumbenciais devem ser fixados no montante de R$ 1.000,00, que se revela
razoável in casu.
Outrossim, convém observar que a demanda não ostenta
grande complexidade e foi solucionada, basicamente, mediante a aplicação de
entendimento sedimentado no c. Superior Tribunal de Justiça, como já
observado alhures.
Por derradeiro, deixo de fixar honorários advocatícios
recursais em favor do patrono do autor, haja vista a ausência de apresentação
de contrarrazões.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso do banco réu e dou parcial guarida à apelação do autor, nos termos
acima expostos.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora